Tribunal: TJBA
Processo: 8139691-69.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8139691-69.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LUAN DA RESSURREICAO ALVARENGA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
CONJUNTO PROBATÓRIO CAPAZ DE CORROBORAR AS INFORMAÇÕES COLHIDAS NO INQUÉRITO. PROVA REALIZADA NOS AUTOS APTA A ALICERÇAR A CONDENAÇÃO. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REQUERIMENTO DE FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. PENA BASE E DEFINITIVA FIXADAS ADEQUADAMENTE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Do caso em exame

1.
Versam os autos sobre Apelação Criminal interposta por
LUAN DA RESSURREICAO ALVARENGA,
contra a sentença condenatória proferida nos autos da
ação penal nº 8139691-69.2023.8.05.0001,
que tramitou perante o Juízo de Direito da 9ª
Vara Criminal da Comarca de Salvador,
que o condenou a uma pena definitiva
privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto
, pela prática do delito tipificado no artigo 157, caput, do Código Penal, na forma do art. 70, caput, 1ª parte (por quatro vezes), do Código Penal
(roubos em concurso formal de delitos).

2.
Segundo a peça acusatória, “no dia 14 de setembro de 2023, por volta de 16h10, no interior do ônibus da empresa OTRANS que fazia a linha Cajazeiras X Pituba, nas imediações do Shopping Ponto Alto, bairro São Rafael, nesta Urbi, o denunciado, mediante violência e grave ameaça, com o emprego de um simulacro de arma de fogo, subtraiu 01 (um) celular da marca LG, modelo A 41S, de cor grafite, de Alaine das Neves Silva Santos; 01 (um) celular da marca Samsung, modelo S10, de cor preta e 01 (um) cartão de passe da CCR Metrô, de Eduardo Costa de Souza; e a quantia de R$ 4,00 (quatro reais) deMarlon Aparecido da Silva. Informa ainda o presente Inquérito: Que, na data e local supramencionados, as vítimas e o denunciado estavam no interior do coletivo. Que, ao chegar nas imediações do Shopping Ponto Alto, no bairro São Rafael, as vítimas foram surpreendidas com o anúncio do assalto feito pelo denunciado. Que o denunciado sacou o simulacro de pistola da cintura e, mediante grave ameaça, passou a exigir os bens das vítimas. Que o denunciado subtraiu o celular da vítima Alaine e o celular e o cartão do Metrô da vítima e passageiro Eduardo. Que, após subtrair os bens dos passageiros, o denunciado subtraiu a quantia de R$ 4,00 (quatro reais) do cobrador do coletivo, Marlon. Que, após a prática delitiva, o denunciado evadiu-se. Que, neste ínterim, um dos passageiros começou a perseguir o denunciado. Que este passageiro, não identificado, conseguiu alcançar o denunciado. Que o denunciado foi imobilizado por transeuntes. Que a Polícia Militar foi acionada. Que, após a abordagem e revista pessoal no denunciado, a Guarnição encontrou em seu poder a res furtiva, bem como o simulacro de arma de fogo, conforme Auto de Exibição e Apreensão, fl. 08. Que foi dada voz de prisão ao denunciado, sendo conduzido para a Delegacia para a adoção das medidas legais cabíveis.”

II. Da questão em discussão

3.

A apelação interposta pelo réu tem como pedido a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, em ordem a aplicar a pena-base aquém do mínimo legal, afastando-se a Súmula 231 do STJ.

III. Das razões de decidir

4. Vige, no direito brasileiro, o princípio da presunção da inocência,
segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença condenatória final. Depreende-se, assim, que o réu é presumido inocente, incumbindo à acusação comprovar o cometimento do crime, deixando inconteste a autoria e materialidade.

5.

No caso dos autos, no que concerne à materialidade e à autoria, estas estão comprovadas nos autos, inclusive, não houve questionamentos da Defesa.

6.

No presente apelo, o recorrente formula o pleito de reforma da dosimetria da pena, com vistas a que se reduza a pena na segunda fase da dosimetria, ainda que, para tanto, a pena provisória tenha que ser fixada aquém do mínimo previsto em abstrato para o crime de roubo.

7. No ordenamento jurídico pátrio, adota-se o sistema trifásico, composto das seguintes fases: na primeira, analisa-se as circunstâncias judiciais do crime; na segunda, as atenuantes e as agravantes; por fim, na terceira, considera-se quais são as causas de aumento e de diminuição. Nestas fases do cálculo da pena, o Magistrado atém-se a elementos que caracterizaram o crime, ao histórico e às características do agente.

8. Em que pese a existência de discussão doutrinária acerca da (im)possibilidade de fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, a doutrina majoritária se manifesta no sentido da impossibilidade e os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado nesse sentido, havendo, inclusive, a Súmula 231 do STJ, que conta com o seguinte texto:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

9.

Desta feita, tratando-se de entendimento objeto de Súmula do STJ e de julgamento com repercussão geral no STF (RE 597270/RS), em observância ao regime jurídico introduzido pelo novo CPC (a exemplo do que dispõe os artigos 926 e 927, III e IV) que traz o dever de preservação de uma jurisprudência estável, íntegra e coerente, de forma a se manter um ambiente decisório mais isonômico e previsível, com vistas, inclusive, à busca da materialização do princípio da segurança jurídica, curvo-me ao entendimento da impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

10.
Pena fixada adequadamente, em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto
, pela prática do delito tipificado no artigo 157, caput, do Código Penal, na forma do art. 70, caput, 1ª parte (por quatro vezes), do Código Penal
(roubos em concurso formal de delitos).

11.
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

IV. Dispositivo

12.
R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8139691-69.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
LUAN DA RESSURREICAO ALVARENGA
,
e apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça